Tribunal: TJMT
Processo: 1034032-78.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034032-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AIG SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 33.040.981/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO DE DANO MATERIAL – PRETENSÃO DE REEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA ADIMPLIDA EM FAVOR DA SEGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – OMISSÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – BURACO DA PISTA – FALTA DE SINALIZAÇÃO – ART. 37, § 6º, CF/88 – NEXO CAUSAL, FATOS E PROVAS COMPROVADOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – PRETENDIDA ADEQUAÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS CONFORME CADERNETA DE POUPANÇA – ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do Estado em não corrigir as falhas na pavimentação da rodovia na qual ocorreu o acidente, e os prejuízos causados, fica caracterizada no caso concreto, portanto, a responsabilidade civil objetiva do ente estatal, o que acarreta a obrigação de indenizar.

2. Sobre a responsabilidade civil objetiva da Administração, dispõe o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

3. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema n. 810) e no REsp n. 1495.146/MG (Tema n. 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

4. Quanto aos juros moratórios, a partir da citação válida, na ordem de 1% (um por cento), capitalizados de forma simples até julho de 2001; de agosto de 2001 a junho de 2009, incidente o percentual de 0,5% (meio por cento), e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo 3ª da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por AIG Seguros Brasil S.A., julgou procedente o pedido ventilado na peça inicial, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 131.168,81 (cento e trinta e um mil e seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos).

O apelante, inconformado, assevera que o valor cobrado pelo apelado não condiz com as despesas realmente efetuadas, carecendo de prova, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Em outro sentido, caso mantida a condenação, sustenta a necessidade de reforma quanto aos juros e correção monetária, que devem observar a Lei nº 9.494/97, devendo-se respeitar o percentual de 0,5% ao mês em relação à Fazenda Pública, a contar da citação.

Ao final, requer o julgamento provido do recurso, com a reforma integral da sentença.

Contrarrazões lançadas ao id. 7372198353.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou no sentido de inexistir circunstância justificadora de sua intervenção (id. 76842474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo consta dos autos, AIG Seguros Brasil S.A. firmou com a empresa Transrio Transportes e Logística Ltda. – ME contrato de seguro, consubstanciado pela Apólice nº 087372017010313000204, cujo instrumentou restou pactuado que aquela se obrigou a garantir o interesse da segurada contra riscos de danos ambientais causados a terceiros durante o transporte de carga, inclusive os custos e despesas de limpeza.

Resguardada seguramente, Transrio Transportes e Logística Ltda. – ME celebrou com a empresa Atems Distribuidora de Petróleo um contrato para transportar uma carga de Biodiesel B100, avaliada em R$ 103.096,68 (cento e três mil novecentos e seis reais e sessenta e oito centavos), do Município de Lucas do Rio Verde para a cidade de Porto Velho/RO.

Por sua vez, Transrio Transportes e Logística Ltda. – ME subcontratou os serviços da empresa Chiarotti Transportes Ltda. – ME, para realização do serviço de transporte encimado, sendo que, no dia 11.07.2017, o condutor do veículo transportador, Sr. Joel Mesquita Diones, ao trafegar pela Rodovia MT-249, no sentido a Nova Mutum/MT a Campo Novo/MT, ao passar por um grande buraco na pista, perdeu o controle direcional do veículo e veio a tombar à margem da via, o que ocasionou avarias estruturais nos acessórios do conjunto transportador (tampas das bocas de visita – carregamento de ambos os tanques), bem como culminou no vazamento de parte da carga de biodiesel então transportada.

Justamente por conta dos danos causados, foi que empresa AIG Seguros Brasil S.A. postulou em juízo o regresso dos valores que arcou em favor do segurado, no importe de R$ 131.168,81 (cento e trinta e um mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), atribuindo a responsabilidade pelos prejuízos ao Estado.

Com efeito, a Constituição Federal impõe ao poder público o dever de indenizar os danos causados a terceiros por seus servidores, independentemente da prova do dolo ou culpa, verbis:

“Art. 37 § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Em nosso sistema jurídico, essa norma trouxe o postulado da responsabilidade civil objetiva do Estado, sob a modalidade do risco administrativo. A doutrina é pacífica no que toca à sua aplicação em relação aos atos comissivos, porém, diverge em relação aos atos omissivos.

Não obstante, prevalece no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o referido princípio constitucional se refere tanto à ação quanto à omissão, encontrando apoio na doutrina de Hely Lopes Meirelles, segundo o qual,

“Desde que a Administração defere ou possibilita ao servidor a realização de certa atividade administrativa, a guarda de um bem ou a condução de uma viatura, assume o risco de sua execução e responde civilmente pelos danos que esse agente venha a causar injustamente a terceiros. Nessa substituição da responsabilidade individual do servidor pela responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco da sua ação ou omissão, é que assenta a teoria da responsabilidade objetiva da Administração, vale dizer, da responsabilidade sem culpa, pela só ocorrência da falta anônima do serviço, porque esta falta está, precisamente, na área dos riscos assumidos pela Administração para a consecução de seus fins.” (Direito Administrativo Brasileiro, 36ª atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 687)

A propósito, confira-se os seguintes julgados das Cortes Superiores:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. FALTA DE SINALIZAÇÃO. ART. 37, § 6º, CF/88. NEXO CAUSAL. FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. 1. Existência de nexo causal entre a omissão da autarquia e acidente que causou morte do marido e filhos da autora. Precedentes. 2. Incidência da Súmula STF 279 para afastar a alegada ofensa ao artigo 37, § 6º, da Constituição Federal - responsabilidade objetiva do Estado. 3. Inexistência de argumento capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada. 4. Agravo regimental improvido.” (STF, AI 693628 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-13 PP-02452 LEXSTF v. 32, n. 373, 2010, p. 91-96). (grifou-se)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. BURACO NA VIA. RODA ARRANCADA DO EIXO DO REBOQUE DO CAMINHÃO. CAPOTAMENTO DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA DIREÇÃO CONTRÁRIA. ARTIGO 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. (...) Restou, pois, demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão do DNIT em não corrigir as falhas na pavimentação da rodovia na qual ocorreu o acidente, e os prejuízos causados ao veículo da Autora. Fica caracterizada no caso concreto, portanto, a responsabilidade civil objetiva da Autarquia, o que acarreta a obrigação de indenizar. Sobre a responsabilidade civil objetiva da Administração, dispõe o parágrafo 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, ‘verbis’: ‘As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’ Estando, pois, presentes os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a omissão estatal (o DNIT não procedeu à conservação da rodovia); a ocorrência de danos materiais no veículo da Autora em consequência do acidente; e o nexo de causalidade entre o fato da omissão estatal e o dano, cabe ao DNIT o ônus de indenizar à Autora. (...) (STJ, REsp 1103840/PE, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/04/2009, DJe 07/05/2009). (grifou-se).

Dos precedentes encimados, extrai-se o entendimento acerca da possibilidade de responsabilidade objetiva do Estado, notadamente quando relativo à acidente na rodovia decorrente de buraco na pista. Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem a “ocorrência do dano”, a causalidade material entre o evento danoso e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Ademais, nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).

A propósito, nos termos da Súmula n. 188/STF: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Na espécie, em que pesem as razões recursais, a empresa apelada se desincumbiu do ônus que lhe competia, tendo comprovado os pressupostos pertinentes para caracterização da responsabilidade estatal.

Segundo o Boletim de Ocorrência “(...) o condutor do caminhão estava trafegando pela rodovia mt 249, nas proximidades do km 18, em sentido Nova Mutum-MT a Campo Novo-MT quando pelas péssimas condições da rodovia citada o condutor do veículo teve que desviar de um buraco muito grande na pista e neste momento perdeu controle do veículo, o qual, veio a tombar, eis que, a pista não possui o devido acostamento. Diante disso, ocorreu um vazamento em torno de aproximadamente 1.000 a 2.000 litros de biodiesel b-100 (...)” (id. 73720999). (grifou-se)

A corroborar com a demonstração da ocorrência de dano material em consequência de acidente causado pela má-conservação da rodovia, desponta o Relatório Técnico de Apuração de Prejuízos (id. 73721951) e a reportagem da mídia local acompanhado de anexo fotográfico (id. 73721950).

Inegável a existência de um grande buraco na rodovia, sobretudo falta de acostamento, à época dos fatos, cujo fatores, somados a velocidade máxima permitida no local e a falta de sinalização adequada, deram ensejo ao desastre.

Além do mais, não houve prova da ocorrência de falha humana ou mecânica. O que restou configurado foi a omissão do Poder Público, uma vez que o motorista trafegava por estrada cuja manutenção deveria ser realizada pelos órgãos estatais competentes, não tendo, contudo, o ente público cumprido a sua obrigação de zelar pelas condições elementares de segurança de tráfego no local, daí decorrendo o nexo causal em relação ao dano percebido, devendo, pois, ser responsabilizado.

Comprovados o dano material, a omissão do apelante e a relação de causalidade, fica caracterizada sua culpa e sua responsabilidade sobre o evento danoso, devendo, portanto, responder pelas consequências geradas pela falta de segurança na via pela qual trafegava o veículo com a carga segurada pela parte autora.

A indenização por danos materiais ficou restrita aos valores, reembolsados pela autora à segurada, conforme comprovam os documentos anexados aos autos, máxime o Termo de Quitação e Autorização (id. 73721952, pp. 5-9), bem como os valores referentes às despesas de salvamento e honorários do laudo de vistoria solicitado pela seguradora à empresa especializada.

A toda evidência, a sentença julgou a partir das provas apresentadas, dentro da distribuição dinâmica do ônus da prova como prevê a legislação processual vigente, não tendo o apelante se desincumbido do ônus que lhe competia, conforme previsto no art. 373, inciso II, do CPC.

Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Assumindo o Município a responsabilidade de provar que o débito não é devido, mas não trazendo aos autos qualquer documento que demonstrasse que o pagamento realmente foi efetuado, evidencia-se a sua obrigação de repassar o valor correspondente aos meses que deixaram de ser pagos. (...)” (N.U 0124307-97.2010.8.11.0000, Mariano Alonso Ribeiro Travassos, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2011, DJE 11/08/2011). (grifou-se).

Por outro lado, para o caso de manutenção da condenação, sustenta o apelante a necessidade de reforma quanto aos juros e correção monetária, que devem observar a Lei nº 9.494/97, devendo-se respeitar o percentual de 0,5% ao mês em relação à Fazenda Pública, a contar da citação.

No caso, o magistrado a quo condenou o apelante ao “pagamento de R$131.168,81 (cento e trinta e um mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), a empresa requerente AIG SEGUROS BRASIL S.A, valor este que deve ser acrescido de correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios (à razão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos artigos 406 do novel Código Civil e 161, parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional) desde o desembolso.” (id. 73721976).

O STJ, no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia/repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, apontou a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico, fixando os seguintes teses de incidência de correção monetária, a depender da condenação imposta à Fazenda Pública, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO A REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. (...) 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (...)” (grifou-se).

Assim, no que se refere ao caso em tela, é certo que por se tratar de condenação judicial de natureza administrativa em geral, incide no caso a tese 3.1.1, qual seja: “sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Partindo disso, em observância à tese 3.1.1 do Tema 905 do STJ, deve ser aplicado o índice de correção monetária, devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação válida, conforme dispõe o art. 240 do Código Civil.

Nesse aspecto, assiste razão ao apelante ao reformar a sentença invectivada, apenas para adequar a atualização do débito cobrado.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, apenas para determinar, quanto à correção monetária, aplicação do IPCA-E, e aos juros moratórios, com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, na forma estabelecida pelo REsp. 1.495.146-MG (Tema 905) do STJ, com incidência a partir da citação válida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022